Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. JUROS. INCIDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal. A autora da ação sustenta o recebimento indevido da gratificação TIDEM por parte da ré, entre fevereiro e novembro de 2007, período no qual exercia concomitantemente atividade remunerada em empresa privada. A sentença condenou a ré à devolução dos valores recebidos, com abatimento das contribuições previdenciárias e imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve decadência ou prescrição do direito da Administração Pública de cobrar os valores; (ii) analisar a boa-fé da ré no recebimento da gratificação TIDEM; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 54 da Lei n.° 9.784/99, aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital n° 2.834/01, "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".
4. Por sua vez, o artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
5. A gratificação TIDEM, instituída pela Lei Distrital no 356/1992, é condicionada à dedicação exclusiva ao Magistério Público, vedando o exercício de outra atividade remunerada.
6. Afasta-se a boa-fé quando houver a total ciência em relação ao descumprimento dos requisitos exigidos para o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM),
7. Os juros moratórios devem incidir a partir da notificação formal da servidora no processo administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:
1. A percepção da gratificação TIDEM por servidor vinculado a outra atividade remunerada configura má-fé e impõe o dever de ressarcimento ao erário; 2. A má-fé afasta a decadência do art. 54 da Lei no 9.784/1999 e a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932; 3. Os juros de mora sobre o valor devido devem incidir a partir da notificação do servidor para restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 397, parágrafo único; Lei Distrital no 356/1992, arts. 1o e 2o; CPC, arts. 1.012, 1.013 e 487.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692873, 0710664-57.2022.8.07.0018, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, julgado em 19/04/2023, DJe 05/05/2023; TJDFT, Acórdão 1937696, 0702061-24.2024.8.07.0018, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 12/11/2024; DJe 25/11/2021;TJDFT, Acórdão 2018024, 0718782-51.2024.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, DJe 17/07/2025;TJDFT, Acórdão 2018073, 0710174-64.2024.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, DJe 20/07/2025;TJDFT, Acórdão 1973973, 0715994-64.2024.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, DJe 18/03/2025